Tribunal: TJSP
Processo: 1001070-38.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO – Apelação – Interposição sem preparo – Intimação ao pagamento em dobro não realizada – Deserção – Inteligência do disposto no §4o do art. 1.007 do Cód. de Proc. Civil – Não conhecimento.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Falha na prestação de serviços bancários – Abertura de contas sem solicitação e com assinatura falsa no contrato demonstrada em perícia grafotécnica - Determinação de

Ementa:
RECURSO – Apelação – Interposição sem preparo – Intimação ao pagamento em dobro não realizada – Deserção – Inteligência do disposto no §4o do art. 1.007 do Cód. de Proc. Civil – Não conhecimento.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Falha na prestação de serviços bancários – Abertura de contas sem solicitação e com assinatura falsa no contrato demonstrada em perícia grafotécnica - Determinação de cancelamento mantida.
DANO MORAL – Configuração - Falha na prestação de serviços bancários – Abertura de conta sem solicitação e com assinatura inautêntica no contrato – Indenização de cinco mil reais diminuída para mil reais dadas peculiaridades do caso – Sentença nessa parte reformada – Apelação do autor não conhecida e apelação do réu parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001070-38.2019.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante/apelado
ANTÔNIO CARLOS PEREIRA, é apelado/apelante BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não
connheceram da apelação do autor e deram parcial provimento ao recurso do
réu. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001070-38.2019.8.26.0400 -Voto no 44343
2
VOTO No: 44343
APEL.No: 1001070-38.2019.8.26.0400
COMARCA: Olímpia - 2a VC
APTES. : ANTONIO CARLOS PEREIRA e BANCO DO BRASIL S.A.
APDOS. : OS MESMOS
RECURSO
Apelação
Interposição sem preparo

Intimação ao pagamento em dobro não realizada Deserção
Inteligência do disposto no §4o do art. 1.007 do Cód. de
Proc. Civil Não conhecimento.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Falha na prestação de
serviços bancários Abertura de contas sem solicitação e
com assinatura falsa no contrato demonstrada em perícia
grafotécnica - Determinação de cancelamento mantida.
DANO MORAL Configuração - Falha na prestação de
serviços bancários Abertura de conta sem solicitação e
com assinatura inautêntica no contrato
Indenização de
cinco mil reais diminuída para mil reais dadas
peculiaridades do caso Sentença nessa parte reformada
Apelação do autor não conhecida e apelação do réu
parcialmente provida.
Trata-se de apelações apresentadas contra r. sentença

proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Lucas Figueiredo Alves da Silva que
julgou parcialmente procedente ação dita “de obrigação de fazer c/c indenização por
danos morais” decorrente de abertura de conta corrente e outras sem solicitação e
com utilização de instrumento contratual onde lançada assinatura inautêntica; fixou-
se indenização de cinco mil reais pelos danos morais e arbitraram-se honorários
advocatícios de setecentos reais.
Pede o autor majoração da indenização para dez mil reais.
O réu, de seu turno, alvitra falta de interesse processual uma
vez que o autor tinha “plena ciência” da abertura da conta por ser presidente de uma
associação cultural local, além do que “teve resposta administrativa de seu
questionamento”; no mais, sustenta que sua conduta foi regular, uma vez que os
documentos de abertura são autênticos, motivo pelo qual não tem dever de indenizar,
tanto mais no valor fixado.
Vieram respostas de ambos os lados, cada qual pedindo a
preservação do resultado na parte em que beneficiados.
Determinou-se ao autor o preparo de sua apelação.
Sem oposição a julgamento virtual,
Recursos, no mais, bem processados.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001070-38.2019.8.26.0400 -Voto no 44343
3
Registra-se, primeiramente, que o inconformismo do autor não
dispõe de condições de admissibilidade.
Isto porque, em se constando nesta instância que não fôra
preparado, houve intimação no despacho de fls. 670, mas o prazo legal decorreu “in
albis” (certidão de fls. 672).
Conseqüentemente, configurou-se deserção a prejudicar seu
conhecimento.
No mais, o réu tem razão em parte.
Anota-se, de pronto, que não é de ser acolhida sua argüição
preliminar de falta de interesse de agir: ao contrário do afirmado, a “resposta
administrativa ao seu questionamento” não dispensou o ajuizamento da ação na
medida em que não obteve o encerramento da conta.
Por outro lado, o fato de ser presidente da associação local em
nome de que consta a titularidade não significa, propriamente, tivesse conhecimento
da existência do instrumento contratual que não assinou.
Com efeito, narra ele na petição inicial que não solicitou a
abertura da conta corrente (que englobou outras mais) em nome de pessoa jurídica,
do que ficou sabendo ao pretender abrir outra, para si pessoa física.
A perícia demonstrou, conforme apontado pelo culto
Magistrado, que a assinatura lançada no instrumento contratual de abertura é
inautêntica.
Diante dessa escorreita constatação, e de complementação pela
análise do que mais está nos autos, é de se reconhecer que o apelante tinha todas as
condições de impedir, ou de não aceitar, a abertura da conta (e das outras) daquela
forma irregular, mas não o fez.
Patente, então, a obrigação de encerrá-las e, ainda, de
indenizar.
Analisa-se, na seqüência, a impugnação ao cabimento e valor
da indenização por danos morais.
A petição inicial aponta os percalços decorrentes sofridos pelo
autor com a abertura fraudulenta, registre-se das contas, tudo se iniciando com o
sobressalto pela negativa de abrir outra como pessoa física, mais os desdobramentos
decorrentes, entre eles a tentativa de solução extrajudicial, sem êxito, tudo
culminando, sem dúvida alguma, com influência negativa do ponto de vista
emocional, como de ordinário acontece em casos assim, o que se conclui até pelas
regras da experiência.
Diante disso, é cabível sim o pedido de compensação por
danos morais, uma vez presente a obrigação de indenizar.
É agravo, de resto, cuja existência se constata por si só, “ipso
facto”, sem necessidade alguma de demonstração.
Observe-se, quanto a isso, que o dano moral decorre
diretamente da violação do direito da vítima quando essa excede “a naturalidade
dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem
ela se dirige” (REsp 599.538/MA, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA,
QUARTA TURMA, julgado em 04.03.2004, DJ 06.09.2004 p. 268).
No que se refere ao “quantum”, assinala-se que deve se ter
presente a moderação recomendada na doutrina e na jurisprudência, tanto para que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001070-38.2019.8.26.0400 -Voto no 44343
4
evite enriquecimento indevido de uma parte em detrimento de outra como, ainda,
para que se observem os limites geralmente aceitos em casos análogos, de modo a
que se chegue a um valor que, compensando a dor moral sofrida, contenha
componente de punição e desestímulo, sem excesso nem aviltamento.
Mais ainda, “deve o juiz: 1) punir pecuniariamente o
infrator, pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que
imaterial; 2) por nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris,
porém o meio de oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação...ou seja
um bem estar psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie de
substituição da tristeza pela alegria...” (CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA,
“Direito Civil”, Vol. II, no 176).
No caso, e levando-se em conta tais parâmetros e
circunstâncias, tem-se por algo elevado o valor arbitrado na r. decisão, motivo pelo
qual fica aqui diminuído para mil reais: será, ainda assim, adequada e suficiente
como lenitivo, sem excesso nem aviltamento, tanto mais em se considerando a
inexistência de reflexos creditícios para o autor.
Para tal fim, então, é que fica reformada a r. sentença; em
razão do disposto no §11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil, impõe-se-lhe obrigação
de pagar, de seu turno, honorários advocatícios de setecentos reais ao réu.
Diante do exposto, não se conhece da apelação do autor e dá-
se parcial provimento à do réu.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator